Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil e econômico. Expurgos inflacionários. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Sentença coletiva. Ativos depositados em caderneta de poupança. Expurgos inflacionários originários do “plano verão”. Diferenças. Reconhecimento. Cumprimento de sentença. Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Data do trânsito em julgado. Interrupção. Ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inocorrência. Legitimação extraordinária subsidiária. Direito individual homogêneo. Disponibilidade. Pretensão executiva. Aviamento após o implemento do prazo prescricional. Suspensão do processo. Impossibilidade. Tema 1.033/STJ (REsp 1801615/SP e REsp 1774204/RS). Suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instancia ou no STJ. Gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo. Ato incompatível. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela entidade exequente em face da sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença coletiva que manejara, pronunciara a prescrição da pretensão executiva, sob o prisma de que não sobejara interrompido o prazo prescricional em razão da ação de protesto aviada pelo Ministério Público local.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se, ultrapassada a apreensão quanto à suspensão do processo pretendida e à resolução do pedido de gratuidade de justiça, à aferição da legitimidade do reconhecimento da prescrição quinquenal afetando a pretensão executiva deduzida com lastro em título advindo de ação civil pública.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a matéria afeta ao Tema no 1.033/STJ (REsp 1801615/SP e REsp 1774204/RS) trate da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, subsistindo a determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que se encontrem no âmbito da segunda instância e/ou que tramitem perante o egrégio STJ, tal como que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019), o caso concreto, dispondo sobre pretensão executiva ainda em fluxo no grau ordinário de jurisdição, não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas.
4. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
5. Segundo remansosa jurisprudência firmada pela colenda Corte Superior de Justiça, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda (REsp no 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).
6. O prazo prescricional é passível de suspensão e interrupção, resultando que, recaindo dies ad quem do lapso prescricional quinquenal em dia em que não houvera expediente forense, pois suspenso por ato da administração do Tribunal de Justiça, é postergado para o primeiro dia útil subsequente, pois, inviável a materialização da pretensão no dia em que se expira, deve ser assegurada sua formulação no primeiro dia útil posterior (CC, art. 132, § 1o; CPC, art. 184, § 1o, I).
7. Na hipótese em que o direito individual homogêneo do consumidor, reconhecido na decisão definitiva em ação civil pública, possuir indefectível caráter de disponibilidade, a prescrição da pretensão executória individual somente pode ser interrompida por ato de protesto do próprio exequente, pois, rompido o aspecto coletivo da demanda na individualidade do prejuízo experimentado por cada legitimado ordinário, devidamente individualizado quanto à titularidade e quanto ao objeto da pretensão satisfativa, a legitimação extraordinária concorrente disjuntiva do Ministério Público assume caráter subsidiário na fase satisfativa subsequente, desqualificando o protesto cautelar perpetrado pelo Parquet como apto surtir os efeitos interruptivos pretendidos (CC, art. 202, II; CDC, art. 81, III, 82 e 97).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.